Tribunal: STF
Processo: Pet 13032
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Petição. Ausência de competência.' Negativa de seguimento.



I. Caso em exame 



1. Petição em que se pretende a condenação do Estado do Japão pela “caça predatória de baleias”.



II. Questão em discussão 



2. Possibilidade de conhecimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal.



III. Razões de decidir 



3. É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição. 



IV. Dispositivo 



4.  Petição a que se nega seguimento. 



_______



Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXIV, a, e LIV; art. 102. 



Jurisprudência citada: Pet 6.903 AgR (2017), Rel. Min. Celso de Mello; Pet 10.230 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente).



    1. Trata-se de ação de “Incidência de Jurisdição Universal”, autuada como petição, em que se pretende a condenação do Estado do Japão pela “caça predatória de baleias”.



    2. A requerente afirma que a Corte Internacional de Justiça, ao analisar ação proposta pelo Estado da Austrália contra o Estado do Japão, decidiu que o “Programa Japonês de Pesquisa de Baleias sob Permissão Especial na Antártida” não possui finalidade científica e viola normais internacionais de direito ambiental. Alega, ainda, que a Corte Internacional “ordenou que o Japão revogasse qualquer autorização, permissão ou licença existente para matar, capturar ou tratar baleias em relação a ele, e se abstivesse de conceder novas permissões”. Ressalta, contudo, que as determinações da CIJ ainda não teriam sido cumpridas.



    3. A requerente pede a condenação do Estado do Japão ao pagamento de indenização por danos ambientais, no valor de US$ 182,5 bilhões (R$ 996,615 bilhões). Cumulativamente, pleiteia:



    (i) seja determinado ao Estado Brasileiro que “pressione internacionalmente” o Estado Japonês, “exigindo” o fim de “todas as atividades de caça predatória de baleias e outras práticas que violem o direito internacional de proteção ambiental e animal”;



    (ii) seja recomendado ao Estado Brasileiro que “ingresse com ação no Tribunal Penal Internacional (TPI), com base nos artigos 5º, 7º e 8º do Estatuto de Roma, para responsabilizar as autoridades japonesas envolvidas na caça predatória de baleias por crimes contra a humanidade e violações ambientais graves”;



    (iii) sejam suspensas e, posteriormente, proibidas, “todas as atividades de caça de baleias praticadas pelo Japão”;



    (iv) seja determinado ao Estado Brasileiro a adoção de “políticas internas para a proteção da fauna marinha brasileira, especialmente as baleias que utilizam águas territoriais brasileiras em suas rotas migratórias, em consonância com a legislação ambiental interna, como a Lei nº 7.643/1987, que proíbe a caça de cetáceos”;



    (v) sejam criadas “áreas marinhas protegidas”, assim como “políticas internacionais de preservação das baleias”.



     4. É o relatório. Decido.



    5. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023.



    6. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017.



    ' 



    7. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Por esse motivo, a petição é manifestamente inadmissível.



    8. Diante do exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente